Tribunal: TJMT
Processo: 1000308-25.2021.8.11.0091
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000308-25.2021.8.11.0091
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), A APURAR (RECORRENTE), EDNEI KUTIENSKY COSTA - CPF: 706.635.491-59 (RECORRENTE), VULGO JEFINHO (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DE SOUZA CARVALHO - CPF: 041.494.681-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. NULIDADE DAS ALEGAÇÕES FINAIS. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que pronunciou
o recorrente
pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal). O recorrente alegou, em preliminar, a nulidade da pronúncia por deficiência da defesa técnica e por irregularidades na cadeia de custódia de provas digitais. No mérito, requereu a despronúncia ou o afastamento das qualificadoras.

II.
Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a deficiência das alegações finais apresentadas pelo defensor dativo configura violação à ampla defesa, ensejando a nulidade da pronúncia
e,
(
ii
) verificar a existência de prejuízo decorrente dessa deficiência técnica que justifique a anulação dos atos processuais.

III.
Razões de decidir

A deficiência das alegações finais apresentadas pelo defensor dativo, que se limitou a solicitar a pronúncia do réu sem abordar aspectos relevantes do caso, viola o princípio constitucional da ampla defesa, previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Súmula 523) estabelece que a falta de defesa constitui nulidade absoluta, enquanto sua deficiência apenas enseja nulidade se houver prejuízo comprovado. No caso, a ausência de manifestação sobre pontos relevantes do processo demonstra prejuízo evidente ao réu.

O Ministério Público, nas contrarrazões, reconheceu a deficiência da defesa técnica e pugnou pela anulação da decisão de pronúncia e reabertura de prazo para apresentação de novas alegações finais.

Constatado o prejuízo ao direito de defesa, é necessária a anulação da decisão de pronúncia e dos atos processuais subsequentes, com retorno dos autos à origem para regularização do contraditório.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A deficiência da defesa técnica em alegações finais que não abordam aspectos relevantes do processo constitui violação ao princípio da ampla defesa, ensejando a nulidade dos atos processuais subsequentes, desde que demonstrado prejuízo ao acusado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV; Código de Processo Penal, art. 564, IV; Súmula 523 do STF.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000308-25.2021.8.11.0091

RECORRENTE: EDNEI KUTIENSKY COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
EDNEI KUTIENSKY COSTA
contra a decisão proferida pelo Juízo
da Vara
Única da Comarca de Nova Monte Verde,
nos autos da ação penal (PJe
1000308-
25.2021.8.11.0091
), que
o pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo torpe e surpresa –

art.
121, § 2°, incisos I e IV
,
do Código Penal
(ID
230596217
).

O recorrente
alega preliminarmente: 1)
a nulidade da pronúncia devido à deficiência da antiga defesa técnica, uma vez que o advogado,
"ao apresentar as alegações finais, utilizou apenas três linhas para requerer
sua
pronúncia
”
; 2) a nulidade das provas digitais por “
ausência de registro documental dos procedimentos adotados para sua preservação”.
No mérito, sustenta
a insuficiência de indícios de autoria
e que
as qualificadoras não estariam configuradas.

Pede o provimento para que seja reconhecida
“
a
nulidade de todos os atos processuais a partir das

alegações finais apresentada pela defesa técnica do réu

e a

nulidade das provas obtidas por meio de

violação da cadeia de custódia da prova digital, com o consequente

desentranhamento dos autos
”
.
No mérito, a despronúncia
,
ou, subsidiariamente, o decote das qualificadoras (ID
230596230
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo “
conhecimento
e
acolhimento da preliminar, em conformidade com as razões acima expendidas, a fim de que anule

a sentença de pronúncia e determine abertura de prazo para apresentação de alegações finais pela

defesa
, oficiando-se à OAB/MT para que tome
medidas cabíveis em razão da conduta incompatível

com o exercício da advocacia exercida pelo Dr.
Jonavan
de Sousa Oliveira Silva – OAB

25396/B

(ID
230596232
).

A decisão foi mantida em juízo de retratação (ID

230596233
).

A
Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID
242754673
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...)
n
o dia 24 de dezembro de 2019, por volta

das 00h, na residência situada na Rua
Piauí
, Centro, Município de Nova

Bandeirantes/MT, o denunciado Edinei
Kutienski
Costa, consciente da ilicitude e

reprovabilidade de seu comportamento, agindo com animus necandi, imbuído do motivo

torpe e mediante o recurso que dificultou a defesa da vítima matou Jeferson de Souza

Carvalho.

Detalhamento dos fatos:

Consta nos autos que o denunciado e a vítima se conheciam, e

atuavam juntos na prática de crimes, inclusive, estariam sendo investigados por crime

de roubo ocorrido na Cidade de Nova Bandeirantes/MT, consoante inquérito policial n.

119/2019.

Extrai-se dos autos que no dia dos fatos, a polícia foi informada de

um homicídio. Nesta oportunidade os policiais verificaram que a vítima Jeferson de

Souza Carvalho, estaria caída no chão de uma casa, pois fora alvejada por disparos de

arma de fogo.

Após o crime, a equipe de policiais passou a investigar as

circunstâncias do crime, inclusive obtiveram informações que a vítima teria sido

executada por Edinei, uma vez que estes teriam se desentendido.

Extrai-se do caderno investigativo várias conversas do

denunciado Edinei com outras pessoas (Valdeir e Yago), ocasiões em que
o

denunciado confessa
que ceifara a vida da vítima (id 52611191, páginas 34/37).

Segundo informações apontadas no inquérito policial, o

denunciado faz parte da facção do comando vermelho e teria matado a vítima
por alguns
desentendimentos, relacionados à esta rede criminosa.

A qualificadora do motivo torpe em relação ao denunciado

Edinei, dá-se, justamente porque a motivação para o crime foi em razão de

desentendimentos ligados a facção criminosa do comando vermelho o que, por si só,

demonstra a torpeza motivacional.

Por sua vez, o recurso que dificultou a defesa da vítima,

encontra-se presente, haja vista que Jeferson fora surpreendido dentro da sua

residência pelo denunciado Edinei.

O laudo pericial foi conclusivo para informar que a morte da

vítima se deu em decorrência de choque neurogênico, lesões encefálicas por disparos

de arma de fogo
(...)” (ID
230595682
).

Em decorrência desses fatos, o recorrente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º,
incisos I e IV, do Código Penal.

Realizada a instrução relativa à 1ª fase, foi oportunizada às partes a apresentação de alegações finais.

O Ministério Público, na oportunidade, requereu a pronúncia do recorrente, nos termos da denúncia.

Na sequência,
o advogado dativo apresentou alegações finais nos seguintes termos:

“
MM. Juiz, em sede de alegações finais, requer seja o acusado
pronunciado
, e nesse sentido enviado ao plenário do Júri, para que lá, sendo os jurados competentes para analisar o caso e dar um veredito final
.

Nestes Termos

Pede Deferimento
”
(ID
230596216
).

Posteriormente, sobreveio a decisão de pronúncia, contra a qual se insurge o recorrente.

De fato,
ao analisar os argumentos apresentado
s nos
memoriais finais
elaborados
pelo antigo defensor dativo
, torna-se evidente a violação ao princípio da ampla defesa, garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso LV, da
Constituição Federal.

Sabe-se que a
defesa técnica é imprescindível no Processo Penal,
pois assegura ao cidadão, acusado da prática de crime, a
assistência por um profissional do Direito, seja ele defensor constituído, público ou dativo
,
a fim de que seja proporcionada a paridade de armas entre o órgão acusador e o denunciado
.

Acerca da matéria, o
Supremo Tribunal Federal
editou a Súmula 523, com o seguinte teor:

"No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
".

Na hipótese,
o prejuízo para o acusado
decorrente
da deficiência de defesa técnica
pode ser constatado a partir
da simples leitura
das alegações finais apresentadas pelo defensor dativo, o qual deixou de se manifestar, ainda que sucintamente, sobre os principais pontos relevantes do processo.

Tanto foi
,
o descaso
,
que o próprio Ministério Público atuante no 1º grau, em suas contrarrazões, manifestou pelo acolhimento da preliminar,
“a fim de que se anule a sentença de pronúncia e se determine a abertura de prazo para apresentação de alegações finais pela defesa
” (ID 230596232, p. 5).

Assim, sem maiores delongas, demonstrado o efetivo prejuízo ao direito do recorrente, deve o processo ser anulado desde as alegações finais.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, julgo o
RECURSO PROVIDO
,
em dissonância com o parecer ministerial
,

para anular a decisão de pronúncia e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem,
a fim de que seja oportunizada
a apresentação de novas alegações finais
pela defesa.

Comunique-se o fato à OAB/MT quanto
à
negligência do defensor dativo –

Dr.
Jonavan
de Sousa Oliveira
Silva
(
OAB

25396/B
)
, para
as eventuais medidas
censitórias
, caso assim entenda o ó
rgão
de classe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025